Tribunal: TJMT
Processo: 0003057-12.2008.8.11.0051
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003057-12.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA - CNPJ: 00.597.251/0001-03 (APELADO), MAURILIO DE ALMEIDA JUNQUEIRA - CPF: 060.022.696-49 (APELADO), MARIA DAS GRACAS SELOS JUNQUEIRA - CPF: 309.170.346-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para
cumprir atos e diligências que lhe competir
, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que
não
houve
o atendimento de cumprimento

de

atos e dilig
ê
ncias que lhe competi
a
com posterior intimação do ente estatal
para sanar a falta
, possível a extinção do feito.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Campo Verde
(MT) que, nos autos da
execução fiscal
n.
0003057-12.2008.8.11.0051
promovida pela parte apelante em desfavor de
JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA
–
ME, MAURILIO DE ALMEIDA JUNQUEIRA e MARIA DAS GRACAS SELOS JUNQUEIRA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

Assevera que
n
ã
o houve reitera
çã
o de conduta omissiva da parte autora

apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como tamb
é
m n
ã
o houve nos autos

intima
çã
o posterior dirigida ao exequente para sanar a defici
ê
ncia no prazo de
5
(cinco) dia
s.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da ação.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Campo Verde
(MT) que, nos autos da
execução fiscal
n.
0003057-12.2008.8.11.0051
promovida pela parte apelante em desfavor de
JUNQUEIRA & JUNQUEIRA LTDA
–
ME, MAURILIO DE ALMEIDA JUNQUEIRA e MARIA DAS GRACAS SELOS JUNQUEIRA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, uma vez que o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil não foi respeitado, de modo que o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante,

deixou de devolver os autos f
í
sicos e se limit
ou
a informar que tomou provid
ê
ncias no intuito de proceder a sua devolu
çã
o.

Concluiu que
é
patente o desinteresse da
F
azenda
P
ú
blica no prosseguimento da a
çã
o, pois em que pese figurar na condi
çã
o de principal interessado (credor), despreza as in
ú
meras intima
çõ
es para fins de devolu
çã
o dos autos,
caracterizando
assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[
...]”
.

Com efeito, o dispositivo citado prevê que quando a parte autora, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

[
...]”
.

Diante de tais premissas, resta analisar inicialmente se todas as etapas para que se reconheça o abandono processual foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos, infere-se que o juízo de origem
determinou reiteradas vezes
a
intimação da Fazenda Pública para promover a devolução dos autos físicos, tendo a parte exequente informado nos autos a adoção de providências administrativas para a sua devolução.

Dos últimos andamentos registrados no Sistema
PJe
, denota-se que foi determinada a intimação da parte exequente em
22.11.2021

“para digitalizar e juntar o arquivo do processo f
í
sico neste sistema”
(Id. 206289386), sendo a determinação reiterada em
14.6.2022
(Id. 206289388) e em
19.5.2023
(Id.
206289390
).

Em manifestação apresentada em
16.6.2023
(Id. 206289391), a Fazenda Pública se limitou a informar que
“já foram tomadas as providências necessárias para a devolução dos autos físicos”
.

Por fim, em nova intimação determinada em
18.12.2023
(Id. 206289393), a parte exequente foi advertida da penalidade de extinção em caso de não atendimento.

Diante de tais premissas
,
como se vê,
decorridos mais de 02 (dois) anos da migração e digitalização dos autos para o Sistema
PJe
, não houve até o momento a i
nserção dos autos digitalizados, tendo em vista que a Fazenda Pública, apesar de reiteradas determinações, não promoveu a devolução dos autos físicos, tampouco realizou a sua digitalização e juntada no processo eletrônico.

Deste modo,
considerando a peculiaridade do caso em análise,
resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda P
ú
blica a autorizar a extin
çã
o do feito, visto que mesmo ciente da necessidade de
devolução dos autos físicos para sua digitalização e inserção no Sistema PJE,
quedou-se inerte.

Logo, não atendida
a
determinação
para
promover os atos e as dilig
ê
ncias que lhe incumbi
a
,
a parte apelante
foi
novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, implicando, portanto, na
correta
extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito,
sob pena
de extinção.
[...]

7.
Recurso Especial provido”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018,
DJe
23.11.2018).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023,
Publicado
no DJE 21.11.2023).
[sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executivo fiscal
.

Com efeito
, o recurso de
a
pelação proposto pela Fazenda Pública
não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
,
foi
devidamente
respeitad
o
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024